Tribunal: TJES
Processo: 5000316-48.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-48.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por OI MÓVEL S/A – em recuperação judicial, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, cujo despacho penalizou a impetrante em ato atentatório à dignidade da Justiça, por ter feito uso de instituição bancária distinta do Banco Banestes S/A para efetuar depósito da quantia referente à obrigação de fazer a qual foi condenada.

Insurge-se o impetrante contra o despacho supracitado, alegando que se trata de
decisum
teratológico, em vista da aplicação descabida de multa, por simplesmente ter depositado o valor da condenação no Banco do Brasil. Aduz que a multa em questão “ostenta natureza confiscatória, e promove o reprovável enriquecimento sem causa do Estado do Espírito Santo”, bem com que efetuou o depósito cumprindo com sua obrigação voluntariamente, de forma que a parte contrária não sofreu qualquer prejuízo, pois recebeu ou se encontrava na iminência de receber o valor. Por fim, menciona que o depósito efetuado no Banco do Brasil está em conformidade com o art. 840 do CPC.

O pedido liminar foi deferido em sede da Decisão de Id 1459683, restando determinado que seja tornado sem efeito, acaso já enviado, o ofício à SEFAZ objetivando a inscrição do débito em dívida ativa até decisão final neste mandado de segurança.

A Decisão de Id 1461324 fez a redistribuição do
writ
a uma das três primeiras turmas deste Colegiado, na forma do art. 4º da Resolução TJES nº 31/2018. Após a remessa para a 3ª Turma Recursal, os autos foram conclusos e em Decisão Monocrática de Id 1657629 foi indeferida a concessão da tutela liminar pleiteada pelo impetrante.

Intimadas, a parte impetrante apresentou manifestação nos Ids 1679958 e 1686897 pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar.

A autoridade coatora prestou informações (ID 1693724).

Em Decisão Monocrática de Id 1728610 foi analisado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar e manteve-se o posicionamento ora atacado. Ressaltando que manteve-se o efeito suspensivo deferido na decisão de Id 1459683.

Intimadas, nenhuma das partes se manifestou, razão pela qual passo a decidir
.

O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, destinado à proteção dos cidadãos em face de atos abusivos e ilegais do Poder Público.

No que diz respeito ao seu cabimento contra ato judicial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento pela necessidade da demonstração de que a decisão é teratológica, seja por abuso de poder ou por ilegalidade (AgRg no RMS 46.513/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Neste sentido, analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida, visto que não houve violação à direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Explico.

Conforme se extrai da Sentença proferida pelo juízo impetrado (ID 1458268), o fundamento utilizado para justificar a aplicação de multa de 10% (dez por cento) em decorrência de depósito efetuado em instituição financeira diversa do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes, foi assegurar o cumprimento do disposto nas Leis Estaduais nº 4.569/91 e nº 8.386/06, bem como Ato Normativo Conjunto nº 036/2018 do TJES, as quais dispõem acerca da obrigatoriedade dos depósitos judiciais serem depositados no BANESTES S.A.

Nota-se que o patrono do impetrante foi regularmente intimado da sentença, de modo que tinha plena ciência acerca da obrigação de fazer o depósito no Banco Banestes. Todavia, juntou comprovante de depósito no Banco do Brasil, desconsiderando a advertência de multa de 10% feita pelo juízo, razão pela qual esta foi aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

A principal alegação da parte impetrante é violação ao princípio da legalidade, visto que Lei nº 8.386/06 não prevê multa para o caso em que o depósito judicial é realizado em banco que não seja o Banestes.

Contudo, considerando a existência de comando judicial específico no sentido de que a o depósito deveria ser feito no Banestes, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade quando caracterizado o descumprimento de decisão judicial, uma vez que a previsão legal para aplicação da multa se encontra no art. 77, inciso IV, §2º do CPC.

Dessa forma, entendo que a multa é aplicável no presente caso, tendo em vista a cominação de sanção ao agente que descumprir o comando expresso da sentença, e efetuar o depósito judicial em outra instituição financeira, diversa do BANESTES S.A, existindo fundamento jurídico para a aplicação da multa na forma do caso em tela, qual seja art. 77, inciso IV, §2º do CPC.

Portanto, ante a existência de previsão de sanção em decorrência de depósito de valores efetuados em instituição financeira diversa do BANESTES S.A., entendo que não houve obstrução de direito líquido e certo do ora impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 14, inciso III da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, INDEFIRO A SEGURANÇA,
POR NÃO RECONHECER A VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, MANTENDO INCÓLUME O DECISUM ATACADO PELO PRESENTE MANDAMUS.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.